Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-97.2019.8.11.0024
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002772-97.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Empreitada, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), C M F EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.398.502/0001-80 (APELANTE), KAIQUE CESAR FONSECA - CPF: 045.313.111-59 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), L. A. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 11.000.519/0001-96 (APELADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), C M F EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.398.502/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBCONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. ART. 71, § 1o, DA LEI 8.666/1993. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que o condenou subsidiariamente ao pagamento de valores devidos em contrato de subempreitada, firmado entre a contratada e a subcontratada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva do ente público; (ii) a possibilidade de atribuição de responsabilidade subsidiária ao Município em relação ao contrato de subempreitada.

III. Razões de decidir:

3. A ilegitimidade passiva
ad causam
confunde-se com o mérito, dado que se exige a análise da responsabilidade subsidiária do ente público.

4. O art. 71, § 1o, da Lei n. 8.666/1993, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADC n. 16/DF e no Tema n. 246, impede a transferência automática de responsabilidades trabalhistas, fiscais ou comerciais da contratada para o ente público contratante.

5. Inexiste fundamento jurídico para a atribuição de responsabilidade subsidiária ao Município, dado o regime jurídico da contratação pública.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

7. Tese de julgamento: “A inadimplência contratual por parte da contratada não transfere automaticamente ao ente público contratante a responsabilidade, seja solidária ou subsidiária, pelos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais
devidos, nos termos do art. 71, § 1o, da Lei n. 8.666/1993.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.666/1993, art. 71, § 1o; Código Civil, art. 286.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24.11.2010; STF, Tema 246.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1002772-97.2019.8.11.0024 proposta por
L. A. DA SILVA E CIA LTDA.
contra o apelante e
CMF EMPREENDIMENTO LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus ao pagamento do montante de R$ 92.993,08 (noventa e dois mil, novecentos e noventa e três reais e oito centavos), atribuindo responsabilidade subsidiária ao ente público.

E condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega, em preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a subcontratação pela empresa contratada não vincula a Administração Pública.

No mérito, assevera que a apelada não comprovou a prestação de serviço, tampouco indicou quais serviços teriam sido prestados e não pagos. Ademais, as planilhas de medição não estão assinadas pelo engenheiro responsável, afastando a sua força probatória.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
. Caso seja afastada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 248538711, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 262266261, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1002772-97.2019.8.11.0024 proposta por
L. A. DA SILVA E CIA LTDA.
contra o apelante e
CMF EMPREENDIMENTO LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus ao pagamento do montante de R$ 92.993,08 (noventa e dois mil, novecentos e noventa e três reais e oito centavos), atribuindo responsabilidade subsidiária ao ente público.

A preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo Município de Chapada dos Guimarães (MT) confunde-se com o mérito, uma vez que é necessário adentrar no exame da existência de responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das obrigações firmadas pela empresa contratada para a prestação do serviço.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame do mérito do recurso.

Na origem, L. A. da Silva e Cia Ltda. alega que: (i) celebrou, em 16.7.2018, contrato particular de subempreitada com CMF Empreendimento Ltda., empresa contratada pela Administração Pública, para a execução de diversas obras no Município de Chapada dos Guimarães (MT); (ii) foram realizadas três medições, das quais apenas as duas primeiras foram quitadas; (iii) houve rescisão unilateral do contrato; (iv) permanece um saldo de R$ 92.993,08 (noventa e dois mil, novecentos e noventa e três reais e oito centavos) referente aos serviços executados e não pagos; e (v) a responsabilidade do Município é solidária, conforme termo de ajustamento de conduta firmado entre o ente público, a contratada e a subcontratada.

Cumpre registrar que não foi acostada aos autos cópia do contrato administrativo firmado entre CMF Empreendimento Ltda. e o Município de Chapada dos Guimarães (MT), documento essencial para a integral compreensão da cadeia obrigacional.

Quanto ao contrato particular de subempreitada celebrado entre CMF Empreendimento Ltda. e L. A. da Silva e Cia Ltda. (apelada), destaca-se o seguinte excerto, relevante para o deslinde da controvérsia:

“
Cláusula Primeira: Os serviços ora subempreitados à segunda empresa acima nomeada, fazem parte do Contrato acima mencionado, e estão localizados em diversos locais do Município de Chapada dos Guimarães/MT, submetendo-se a ‘Subempreiteira’ inteiramente a todas as condições do Contrato Adesão ‘Carona’ no 006/2018, Processo Administrativo no 827/2018, fornecido pela Empreiteira Principal.

§ Primeiro:- Os preços unitários serão os constantes da Tabela que faz parte integrante do Contrato firmado entre a Empreiteira Principal e a Prefeitura do Município de Chapada dos Guimarães/MT. A ‘Subempreiteira’ faturará suas quantidades de serviços, pelos preços constantes da Tabela aqui referida.

[...]

Cláusula Décima Primeira:
A ‘Empreiteira Principal’ obriga-se a pagar à ‘Subempreiteira’ o valor da medição semanal, correspondente aos serviços executados, sem reajustes, após a elaboração e aprovação da medição pela Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT, descontados os 25% (vinte e cinco por cento) da participação da ‘Empreiteira Principal’
. Os restantes 75% (setenta e cinco por cento) acrescidos do reajustamento, serão pagos até o sétimo dia após o seu recebimento da fatura geral junto à Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT. Todos os impostos sobre os serviços realizados pela ‘Subempreiteira’, quer no presente ou no futuro, que incidam sobre este contrato, serão de sua única responsabilidade, inclusive as taxas de emolumentos.
” (Id. 248536715 – Pág. 1/4).
[g.n.]

No que tange ao termo de ajustamento de conduta (Id. 248536723), firmado em 18.10.2018 pelo Município de Chapada dos Guimarães (MT), CMF Empreendimento Ltda. e L. A. da Silva e Cia Ltda., verifica-se que sua celebração decorreu de alegados descumprimentos contratuais por parte da contratada e subcontratada, incluindo a inadimplência com fornecedores e prestadores de serviços.

Importa ressaltar que referido instrumento não atribuiu ao ente público a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações contratuais assumidas por CMF Empreendimento Ltda., mas apenas dispôs que:

“
Cláusula Primeira:
A empresa CMF Empreendimentos Eireli – ME concorda que a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT promova o pagamento do equivalente a 75% (setenta e cinco por cento)
das medições das reformas do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI, da Escola Municipal Thermozina de Siqueira e PSF de João Carro
diretamente a empresa L. A. da Silva & Cia Ltda
em conta a ser indicada,
fazendo, por intermédio deste, a cessão do crédito equivalente ao percentual a ser recebido
.
” (Id. 248536723 – Pág. 2).
[g.n.]

Tal disposição configura mera cessão de crédito, ajustada entre as partes contratantes, sem que se possa inferir dela qualquer assunção de dívida por parte da Administração Pública. Em rigor, a cessão de crédito opera no plano da transferência de titularidade do direito de receber, preservando, contudo, a natureza da obrigação e o regime jurídico a ela aplicável, conforme previsto no art. 286 e seguintes do Código Civil.

No caso, aplica-se o regime jurídico da contratação pública, regido pela Lei n. 8.666/1993, em vigor à época, cujos arts. 70 e 71 dispõem sobre a responsabilidade da contratada pela execução do contrato e afastam, em regra, a responsabilidade solidária ou subsidiária do ente público em relação às obrigações trabalhistas, fiscais e comerciais inadimplidas pela contratada.

“
Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1o
A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento
, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.”

[g.n.]

Ao julgar a ADC 16/DF, o c. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela impossibilidade jurídica de que os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da inadimplência da empresa prestadora sejam automaticamente transferidos à Administração Pública, responsável pela contratação dos serviços.

“
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1o, da Lei federal no 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1o, da Lei federal no 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei no 9.032, de 1995.
” (STF, ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 24.11.2010, DJe 9.9.2011).

Posteriormente, o c. Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento em sede de repercussão geral, ao apreciar o Tema n. 246, fixando a seguinte tese: “
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1o, da Lei no 8.666/93
”.

Dessa forma, o simples inadimplemento contratual relacionado ao contrato particular de subempreitada não justifica a transferência de responsabilidade, seja em caráter solidário ou subsidiário, ao Município de Chapada dos Guimarães (MT).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT) para afastar a sua responsabilidade subsidiária, mantendo, entretanto, a condenação atribuída à CMF EMPREENDIMENTO LTDA.

Em razão da reforma parcial da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência em relação ao MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025